Tribunal: TJDFT
Processo: 0712508-88.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve condenação ao ressarcimento de valores recebidos indevidamente por dirigente de fundação, sob alegação de omissão e contradição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o acórdão embargado deixou de enfrentar pontos essenciais ou apresentou contradição apta a justificar sua integração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios previstos no CPC, art. 1.022, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. Não há omissão quanto à causa de pedir, prescrição, cerceamento de defesa, ilegitimidade passiva ou interpretação do estatuto, todos enfrentados de forma clara, expressa e lógica no acórdão.
5. A divergência quanto aos fundamentos revela inconformismo, não vício a ensejar a integração do julgado.
6. Ausente intuito protelatório, não se aplica multa pela oposição de embargos.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, 1.025, 1.026, §2o, 141, 492. CC, art. 884.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1535574/SP, Rel. Francisco Falcão, Segunda Turma, p. 20.05.2020.